Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse do embargante. Nessa hipótese, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
2. A ação de embargos decorre do exercício de uma garantia constitucional do direito de defesa da propriedade. Não há conquista de riqueza inédita decorrente da sentença. O embargante apenas não perde o que já era seu. Logo, não é razoável tomar o valor da causa como base de cálculo, sendo cabível a fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
3. Como a sentença tem natureza declaratória, trata-se de proveito econômico inestimável do vencedor, hipótese em que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Não há contrariedade em relação à tese fixada no referido tema.
4. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação arcará com os honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.